Tribunal: CARF
Processo: 10283.902810/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.902810/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.263 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
BIC AMAZONIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS).
O montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição é o valor
mensal do ICMS destacado, conforme Solução de Consulta Interna n° 13 -
Cosit, de 18 de outubro de 2018, interpretando entendimento firmado no
julgamento do Recurso Extraordinário n° 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer a exclusão do ICMS destacado da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.902810/2012-79
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902810/2012-79

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 30999435, emitido eletronicamente em
04/09/2012, referente ao PER/DCOMP n° 15995.45379.310108.1.2.04-6435.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de pedir a restituição de crédito de
COFINS - Código de Receita 5856, no valor original de R$220.069,20, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 15/12/2006.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição. Assim, diante da inexistência de crédito, o Pedido de
Restituição foi INDEFERIDO.
Como enquadramento legal citou-se: art. 165 da Lei n° 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, com as alegações abaixo
resumidas:
Para apuração do valor indevidamente pago, foi elaborada planilha com demonstrativo
da diferença entre o efetivamente recolhido e o devido, excluindo-se o ICMS da base de
cálculo da COFINS e do PIS;
A inclusão do ICMS na base de calculo do PIS e da COFINS é inconstitucional:
Os limites constitucionais prevêem a incidência do PIS e da COFINS sobre o
faturamento ou receita;
O ICMS não compõe nem o faturamento nem a receita do sujeito passivo, mas de
terceiro, qual seja, o fisco estadual;
O ICMS representa ônus para o contribuinte, e não receita;
A inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS só pode ser feita por lei
complementar, razão pela qual afigura-se inconstitucional;
A inclusão do ICMS na base de cálculo importa ofensa ao artigo 110 do CTN, porque
altera o conceito e definição de receita e faturamento, que são termos do direito
comercial e privado;
O voto do Ministro Marco Aurélio, no julgamento do Recurso Extraordinário n.°
240.785/MG, apesar de se tratar de julgamento não encerrado, expressa o entendimento
do STF e demonstra a plausibilidade do direito invocado e a necessidade de pronta
prestação jurisdicional;
Em face das razões expendidas, pede-se a reforma do despacho decisório, para que seja
deferido o pedido de restituição.
Em 12 de agosto de 2014, através do Acórdão n° 02-59.021, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 28 de
agosto de 2014, e-folhas 49.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902810/2012-79

A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 25 de setembro de 2014, de
e-folhas 51 à 69.
Foi alegado:

 Da desnecessidade de previsão legal que autorize a exclusão do ICMS
da base de cálculo da Cofins e do Pis;
 Da impossibilidade de considerar o ICMS como parte integrante do
faturamento;
 Do atual posicionamento jurisprudencial.

- DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário a fim de que seja reformado o v. Acórdão n° 02-59.021 proferido pela 2a Turma da
DRJ/BHE, deferindo-se o pedido de restituição dos valores de ICMS indevidamente incluídos na
base de cálculo da COFINS e do PIS pela Recorrente.
Protesta pela realização de sustentação oral, requerendo a intimação para tanto,
sob pena de nulidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 28 de
agosto de 2014, e-folhas 49.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 25 de setembro de 2014, de
e-folhas 51.
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Da desnecessidade de previsão legal que autorize a exclusão do ICMS
da base de cálculo da Cofins e do Pis;
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902810/2012-79

 Da impossibilidade de considerar o ICMS como parte integrante do
faturamento;
 Do atual posicionamento jurisprudencial.
Passa-se à análise.
A Recorrente protocolizou pedido de restituição de COFINS referente aos
valores de Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), incluído na
base de cálculo da mencionada exação em relação à competência de 2006.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de pedir a restituição de crédito de
COFINS - Código de Receita 5856, no valor original de R$220.069,20, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 15/12/2006.
Ensejou o pedido a alegação de que a inclusão do ICMS na base de cálculo
da COFINS e do PIS acarreta evidente violação ao texto constitucional, especificamente ao
artigo 195, inciso I, da Constituição Federal de 1988, bem como a princípios constitucionais
tributários e ao conceito de faturamento previsto no artigo 2o da Lei Complementar n° 70/91.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade assim se pronunciou, a partir
das folhas 03 daquele documento:
O conceito de faturamento tem sua extensão perfeitamente delimitada pela explicitação
de seu conteúdo e pela expressa enumeração das exclusões passíveis de serem
efetuadas, não havendo entre essas nenhuma referência ao ICMS devido pela venda de
mercadorias. Quando a reclamante defende a simples exclusão do ICMS da base de
cálculo das contribuições (PIS e Cofins), o faz com indiscutível prejuízo ao princípio da
4estrita legalidade tributária, transpondo, sem suporte em qualquer regra interpretativa
ou integrativa identificável, os limites dos campos de validade de normas regularmente
editadas. Se o legislador não quisesse incluir o ICMS na base de cálculo das
contribuições (PIS e Cofins), o teria expressamente nomeado como uma das exclusões
da receita bruta, como o fez com o IPI e com o ICMS devido na condição de substituto.
De outra parte, descabe ao julgador administrativo perquirir se no faturamento, expresso
pela receita bruta, base de cálculo eleita pela lei, há valores que se destinam, seja para o
pagamento de impostos, seja para quaisquer outros fins. Admitir o contrário, inclusive,
conduz à própria desnaturação da base de cálculo legal, eis que, obviamente, no
faturamento da pessoa jurídica é que se encontram as receitas que, em última análise,
farão frente a todos os dispêndios suportados, seja a título de tributos, seja de custos ou
despesas. Prevista a incidência das contribuições sobre o faturamento definido na lei,
em instância administrativa não há outra medida a ser observada, senão a obediência à
norma legal.
Os órgãos julgadores administrativos não têm competência para apreciar questões que
versem sobre a inconstitucionalidade de atos legais. Assim, como não há previsão legal
para a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições (PIS e Cofins), estando o
assunto disciplinado em disposição literal de leis regularmente editadas, não podem as
instâncias administrativas, pelo caráter vinculado de sua atuação, estender sua
apreciação para o campo das questões relacionadas com a legalidade ou
constitucionalidade de qualquer ato legal, tarefa essa reservada constitucionalmente ao
Poder Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo
Supremo Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro
de 1997, que consolida normas de procedimentos a serem observadas pela
Administração Pública Federal em razão de decisões judiciais, condições que não se
apresentam neste caso.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902810/2012-79

O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu decisão sobre o tema em
15/3/2017, nos autos do Recurso Extraordinário n° 574.706/PR (com repercussão geral
reconhecida), fixando a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo de referidas
contribuições.
Para trazer luzes à questão, socorro-me de fragmento do Acórdão de Recurso
Voluntário n° 3302-007.177, de 23 de maio de 2019, de redação do i. Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho:
A respeito da inclusão ou não do ICMS na base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, é de conhecimento notório que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal no RE 574.706, com repercussão geral reconhecida, decidiu que o
ICMS não integra a base de cálculo das famigeradas contribuições.
Contra a decisão proferida no RE 574.706, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
opôs embargos declaratórios da decisão, pleiteando a modulação temporal dos seus
efeitos e realizou outros questionamentos, em especial, se o valor a ser excluído é
somente aquele relacionado ao arrecadado a título de ICMS e/ou se o valor a ser
excluído da base de cálculo abrange, além do arrecadado, aquele destacado em Notas
Fiscais de Saída, sendo que referidos questionamentos aguardam sua análise e
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.
Entretanto, em que se pese inexistir trânsito em julgado da decisão proferida pela
Suprema Corte, entendo que se tornou definitiva a matéria quanto ao direito do
contribuinte ao menos de excluir da base de cálculo do PIS/COFINS a parcela do ICMS
pago ou a recolher, restando àquela Corte apenas decidir se o direito de exclusão será
concedido em maior extensão, abrangendo, além do arrecadado, aquele destacado em
Notas Fiscais de Saída.
A respeito do direito do contribuinte excluir da base de cálculo do PIS/COFINS a
parcela do ICMS pago ou a recolher, matéria está incontroversa no RE 574.706, temos a
Solução de Consulta Interna n° 13 - Cosit, de 18 de outubro de 2018, emitida nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado que versem
sobre a exclusão do ICMS da base de calculo da Contribuição para o PIS/Pasep, no
regime cumulativo ou não cumulativo de apuração, devem ser observados os seguintes
procedimentos:7
o montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição e o valor mensal
do ICMS a recolher, conforme o entendimento majoritário firmado no julgamento do
Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal Federal;
considerando que na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep do período a
pessoa jurídica apura e escritura de forma segregada cada base de cálculo mensal,
conforme o Código de Situação tributária (CST) previsto na legislação da contribuição,
faz-se necessário que seja segregado o montante mensal do ICMS a recolher, para fins
de se identificar a parcela do ICMS a se excluir em cada uma das bases de calculo
mensal da contribuição;
a referida segregação do ICMS mensal a recolher, para fins de exclusão do valor
proporcional do ICMS, em cada uma das bases de calculo da contribuição, será
determinada com base na relacao percentual existente entre a receita bruta referente a
cada um dos tratamentos tributários (CST) da contribuição e a receita bruta total,
auferidas em cada mês;
para fins de proceder ao levantamento dos valores de ICMS a recolher, apurados e
escriturados pela pessoa jurídica, devem-se preferencialmente considerar os valores
escriturados por esta, na escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI (EFD-ICMS/IPI),
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902810/2012-79

transmitida mensalmente por cada um dos seus estabelecimentos, sujeitos a apuração
do referido imposto; e
no caso de a pessoa juridica estar dispensada da escrituracao do ICMS, na EFD-
ICMS/IPI, em algum(uns) do(s) período(s) abrangidos pela decisão judicial com
transito em julgado, poderá ela alternativamente comprovar os
valores do ICMS a recolher, mês a mês, com base nas guias de recolhimento do
referido imposto, atestando o seu recolhimento, ou em outros meios de demonstração
dos valores de ICMS a recolher, definidos pelas Unidades da Federação com jurisdição
em cada um dos seus estabelecimentos.
Dispositivos Legais: Lei no 9.715, de 1998, art. 2o; Lei no 9.718, de 1998, arts. 2o e
3o; Lei no 10.637, de 2002, arts. 1o, 2o e 8o; Decreto no 6.022, de 2007; Instrução
Normativa Secretaria da Receita Federal do Brasil no 1.009, de 2009;
(Grifo e negrito nossos)

Vejamos alguns dos fundamentos da referida Solução de Consulta Interna n°
13 - Cosit, de 18 de outubro de 2018:
(...)
28. Fundamentado em vasta doutrina e referenciando julgamentos do próprio Tribunal,
todos os votos vencedores contemplam o indicativo, a definição, de que o ICMS pago,
o ICMS a recolher, é o que não deve compor a base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, por não ter a natureza de receita, de faturamento.
29. Há que ser registrado que a argumentação jurídica e doutrinária esposada no
julgamento, formadora da tese vencedora, de que o que não se configura receita e, por
conseguinte, não deve compor a base de cálculo das contribuições em tela, corresponde
à parcela do ICMS a recolher, ou seja, a parcela do ICMS a ser paga pelo
contribuinte. Resta demonstrado também nos votos divergentes, que o cerne da questão
analisada e julgada diz respeito a definir se o ICMS a recolher integra ou não a base de
cálculo das contribuições, conforme a seguir demonstrado:
(...)
31. Se depreende assim, do teor do julgamento do Recurso Extraordinário n°
574.706/PR, submetido ao rito da repercussão geral previsto no Art. 543-B da Lei n°
5.869, de 1973, bem como da análise de todos os votos formadores da tese vencedora, a
qual definiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, tanto na sua incidência cumulativa como na
incidência não cumulativa, corresponde à parcela do ICMS a ser pago, isto é, à parcela
do ICMS a recolher para a Fazenda Pública dos Estados ou do Distrito Federal.
Da aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário n°574.706/PR
32. De conformidade com a legislação tributária, a Contribuição para o PIS/Pasep e a
Cofins, tanto na sua incidência cumulativa quanto na incidência não cumulativa, têm
periodicidade mensal de apuração. Igualmente, o fato gerador das referidas
contribuições tem natureza periódica, compondo a base de cálculo o somatório das
correspondentes operações geradoras de receitas em cada mês.
33. A base de cálculo das referidas contribuições, na legislação vigente, corresponde ao
total das receitas auferidas no mês, e não no momento de concretude de cada operação
de venda quando da emissão de nota fiscal. Tem-se assim para as contribuições sociais
em questão a definição e mensuração de uma base de cálculo única, agregada, periódica,
mensal, conforme disposto na legislação de regência:
(...)
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902810/2012-79

34. Sendo a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins determinada
com base na receita mensal (na incidência não cumulativa), ou no faturamento mensal
(na incidência cumulativa), acertado e harmonizado com a legislação, a doutrina e a
estrutura tributária foi o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na
apreciação do Recurso Extraordinário n° 574.706/PR, de excluir da base de cálculo
mensal das referidas contribuições a parcela do ICMS a recolher, correspondente a
cada período de apuração mensal. Nenhum dos votos proferidos no julgamento conteve
citação ou referência expressa de excluir outra expressão ou valor de ICMS, como por
exemplo o valor do ICMS destacado em documento fiscal, como já detalhado de forma
minuciosa. Inclusive porque o valor do ICMS destacado em nota fiscal de venda não
corresponde ao valor do ICMS a ser recolhido.
35. Necessariamente e conforme a legislação do referido imposto, ao término de cada
período de apuração mensal, os valores de ICMS destacados nos documentos fiscais
representativos das operações de vendas (débitos) terão de ser confrontados com os
valores de ICMS destacados nos documentos fiscais representativos das operações de
compras (créditos), para ai então se ter a definição do valor do imposto efetivamente
apurado e devido no período, valor este que, conforme manifestação expressa do
Supremo tribunal Federal, não sendo receita da pessoa jurídica, não deve compor a base
de cálculo das contribuições.
36. Aspecto determinante a consignar vem a ser a inadequação ou improcedência da
afirmação de que a exclusão recairia sobre a parcela do ICMS destacado nas notas
fiscais representativas da venda de bens e serviços (transportes e comunicações), além
de ter sido rechaçada pelos próprios ministros integrantes do julgamento do Recurso
Extraordinário n° 574.706/PR, inclusive pelos juízes que não acompanharam a tese
paradigmática em referência, conforme exposto nos itens 29 e 30, tem na Lei
Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), a explicitação de sua
impropriedade:
“Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da operação;
...
§ 1° Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do caput
deste artigo:
I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera
indicação para fins de controle; ” (grifos nossos)
37. Impende aqui registrar que esta não é uma questão específica, irrelevante, um
simples detalhe semântico e sem reflexo na legislação tributária, mas sim uma questão
determinante, já que, na estrutura legal para a apuração do valor do ICMS a recolher
mensalmente, não é o valor destacado de ICMS em cada nota fiscal de venda o
quantum definitivo a ser recolhido, mas sim o valor calculado com base no confronto
entre o somatório das notas fiscais de entradas (geradoras de crédito) e das notas fiscais
de saídas (geradoras de débitos), ao término de cada período de apuração mensal do
ICMS, considerados ainda outros valores a título de ajustes a débito e a crédito, bem
como deduções específicas, decorrentes de benefícios e/ou incentivos fiscais
eventualmente concedidos pelos Estados ou pelo Distrito Federal para, só então, se
determinar o quantum que o sujeito passivo apurou a título de ICMS a recolher no
período.
38. Nesse diapasão, resta configurado que é até possível a pessoa jurídica contribuinte
de ICMS faturar e destacar valores desse imposto, correspondentes ao preço de cada
mercadoria ou serviço discriminados nos diversos documentos fiscais representativos de
vendas no período e, ao término do mês, não ter valor algum de ICMS a recolher, em
razão de apurar saldo credor do imposto, a transportar para período futuro. Se a
legislação objeto do julgamento em tela do Supremo Tribunal Federal se refere a
contribuições sociais incidentes sobre a totalidade da receita do mês, segue-se que a
parcela do ICMS pago ou a recolher do período é a que há de ser excluída da base de
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902810/2012-79

cálculo das contribuições, vez que, no entendimento firmado pela Suprema Corte, tais
valores não devem ser considerados como receita da pessoa jurídica, por não se
integrarem ao seu patrimônio.
39. Outro aspecto determinante que foi consignado na tese vencedora, com exemplo
numérico constante no próprio voto da Ministra Cármen Lúcia, é o que demonstra que,
considerando toda a cadeia de comercialização de determinado bem ou produto, o
somatório do valor do ICMS destacado nos documentos fiscais não corresponde,
necessariamente, ao valor do ICMS a recolher para o período mensal.
(destaques do original)
Os acórdãos n° 3302-007.164, de 23/05/2019 e n° 3302-007.650, de
23/10/2019 são exemplos inter plures do acatamento da decisão de plenário do STF no RE n°
574.706-PR, ainda não transitada em julgado, por parte desta Turma.
Posto isso, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para excluir o valor
do ICMS destacado da base de cálculo das contribuições e determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para análise do crédito apurado pela Recorrente.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital